Tribunal: STF
Processo: ARE 1585077
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-12
Data de publicação: 2026-01-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Agravos em Recurso Extraordinário interpostos em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Doc. 1.089, fls. 3-4):

APELAÇÕES CRIMINAIS TRÁFICO de DROGAS, PORTE ILEGAL de ARMAS e MUNIÇÕES de USO RESTRITO, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, LAVAGEM de CAPITAIS, RECEPTAÇÃO, FALSACOMUNICAÇÃO de CRIME Preliminares Interceptação telefônica Decisão motivada Impossibilidade da continuidade das investigações Prova que não poderia ser obtida por outros meios Renovação dos pedidos que indicam o decurso das diligências - Devassa aos celulares fundamentada e também decorrente da necessidade da busca da verdade substancial (art. 6º, III, do CPP) Dados dos aparelhos que poderiam ser acessados pelos investigadores de Polícia Precedente Resolução nº 59/2008 do CNJ Aplicação interna visando aperfeiçoamento Observância - Inexistência de mácula à cadeia de custódia Obtenção dos dados advindos de dispositivos lacrados Busca e apreensão Motivação delineada Decretação da prisão temporária fundamentada na necessidade das diligências, visando a obtenção de objetos/coisas/instrumentos advindos de traficância complexa - Rejeição das preliminares Mérito Prova duvidosa apenas no tocante aos acusados Rafael e José Figueiredo - Materialidade delitiva e autorias demonstradas nos autos, no tocante aos demais Estabilidade e permanência advinda da divisão de tarefas no âmbito da complexa organização criminosa Participação de adolescentes, inclusive, na condição de vendedores/"vapores" Arma apenas como crime autônomo e não empregada para fomentar o crime de concurso necessário - Grande quantidade de droga custodiada, além de petrechos Natureza de parte dos entorpecentes Traficância jamais confessada por quaisquer dos acusados, em toda a sua inteireza Benesse do “tráfico-privilegiado” cujos pressupostos não restaram delineados - Arma e munições apreendidas Crime de perigo abstrato e mera conduta – Delito autônomo – Circunstâncias que escapam do recente Tema Repetitivo nº 1.259 do STJ – Artefatos apreendidos em local diverso, sem comprovação de que serviam para o "sucesso" da traficância Tipicidade de conduta Parte dos artefatos furtados e adquiridos por Cleiton, o qual exercia o comando Patrimônio de Cleiton incompatível com bens adquiridos, especialmente um terreno Dinheiro em espécie, grande quantia, descoberto no apartamento Comunicação falsa de um furto por Victor Gabriel, por ele próprio reconhecido, visando a isenção de responsabilidade em relação aos ilícitos - Condenação como medida de rigor Penas lançadas de forma proporcional Circunstâncias judiciais desfavoráveis Apontamentos com trânsito em julgado em detrimento de Cleiton e José Ricardo Erro material, matéria de ordem pública, reconhecido unicamente à multa lançada sob Cleiton Regime fechado adequado para as penas de reclusão e semiaberto para a de detenção Necessidade de reprovação e, principalmente, para fins de ressocialização Prisão preventiva que deve ser mantida Ordem pública a ser preservada Celular do acusado José Ricardo que não pode ser restituído, emrazão da perda decretada, matéria de ordem penal Ônus não afastado - Impugnação Ministerial desprovida e recursos defensivos parcialmente providos, apenas para decotar a majorante do emprego de arma no que tange à organização criminosa, o que repercute nas penas de todos os condenados, nos termos da parte dispositiva.
Consta nos autos que os recorrentes FMO e CRFS foram condenados, respectivamente, às penas de 14 anos, 4 meses e 11 dias de reclusão e 974 dias-multa s artigo 2º, §§ 2º e 4º, inciso I, da Lei nº 12.850/2013 por ter cometido os crimes previstos nos artigos 33, "caput", c/c o artigo 40, III e VI, da Lei nº 11.343/2006; na forma do artigo 69, do Código Penal e 27 anos, 6 meses e 10 dias de reclusão e 1.333 dias- multa, por ter cometido os delitos previstos nos arts. 2º, §§ 2º, 3º e 4º, I, da Lei nº 12.850/2013, no artigo 33, caput, combinado com o artigo 40, incisos III e VI, da Lei nº 11.343/2006 (com incidência do artigo 61, inciso I, do Código Penal); no artigo 180, "caput", do Código Penal (com incidência do artigo 61, inciso I, e do artigo 65, inciso III, alínea “d”, ambos do Código Penal); no artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003 (com incidência do artigo 61, inciso I e do artigo 65, inciso III, alínea “d”, ambos do Código Penal); e no artigo 1º, "caput", da Lei nº 9.613/1998 (com incidência do artigo 61, inciso I, do Código Penal); todos eles na forma do artigo 69, do Código Penal (Doc. 919).
Interpostos recursos de Apelação, foram eles parcialmente providos para (Doc. 1.089, fl. 136):

 decotar a majorante do emprego de arma no que tange à organização criminosa (prevista no art. 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/13), o que reflete nas penas de todos os acusados com condenação, as quais passam a ser de: 26 (vinte e seis) anos, 8 (oito) meses e 8 (oito) dias de reclusão e 1330 (mil, trezentos e trinta) dias-multa, no piso (aqui já considerado o erro material na pecuniária), para o acusado Cleiton; 13 (treze) anos, 1 (um) mês e 6 (seis) dias de reclusão e 971 (novecentos e setenta e um) dias-multa, no piso, para os acusados Fabiana e Victor Gabriel, além de 1 (um) mês de detenção (somente para o acusado Victor Gabriel); e 15 (quinze) anos, 7 (sete) meses e 7 (sete) dias de reclusão e 1164 (mil cento e sessenta e quatro) dias-multa, no piso, para o acusado José Ricardo, restando mantida, no mais, a r. Sentença em seus ulteriores termos, no que não conflitante com o presente voto, também pelos seus próprios fundamentos.
Opostos embargos de declaração, foram eles rejeitados (Doc. 1.119):
Irresignada, a recorrente FMO interpôs Recurso Extraordinário, nos termos do art. 102, III, ”a”, da Constituição Federal, no qual alega que o acórdão violou o art. 5º, LVII,  da CF/1988 (Doc. 1.098).
Afirma que “a fundamentação utilizada pela magistrada, carece de motivação concreta, pois não se comprovou fundamento hábil a extrema necessidade da medida, o que, se justificou pelo simples argumento de que o seu companheiro “seria o responsável por grande parte da distribuição de drogas na Cidade de Tatuí”, e pelo simples fato de ser ele possuidor de 3 (três) veículos automotores, o que seria incompatível com alguém que esteve no ingresso penitenciário até meados de 2018” (Doc. 1.098, fl. 5).
Sustenta que “o magistrado elevou a pena base 3/5 acima tendo em vista a quantidade de drogas apreendidas, o que conforme a defesa entende estar em dissonância com as decisões já consolidadas nesta Corte Superior”(Doc. 1.098, fl. 19).
Requer o conhecimento e o provimento do recurso para (Doc. 1.098, fls. 19-20):
a) a reforma da r. sentença de 1º grau, haja vista as diversas nulidades suscitadas pela defesa, especificamente no tocante a decisão que deferiu a cautelar; b) a absolvição no delito de tráfico de drogas, haja vista, restar devidamente comprovado que o único responsável pelos entorpecentes era o seu companheiro CLEITON; 
c) a absolvição no delito de ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, haja vista não restar devidamente demonstrado a estabilidade, a permanência e a divisão de tarefas, entre os agentes; 
d) caso diverso seja o entendimento desta Colenda Corte Suprema, requer a redução das penas, tendo em vista que o critério utilizado se encontra desprovido de adequada fundamentação, acrescentando, quanto ao injusto previsto na Lei de Drogas; 
e) por fim, tendo em vista a sua primariedade e bons antecedentes, requer seja a sua reprimenda aplicada em todo o caso no regime intermediário. 

A seu turno, o acusado CRFS, com amparo no art. 102, III, ”a”, da Constituição Federal, sustenta que o acórdão violou os art. 5º, XII, LVII e 93, IX da CF/1988 (Doc. 1.112).
Assevera, em síntese, que “[n]ão houve,(...) fundamentação quanto à necessidade da produção da aludida prova, cujo caráter é excepcional. A afirmação de que dificilmente se obteria êxito por outro meio de prova, ante a gravidade do crime investigado, não é fundamento suficiente para que se defira a medida, pois desacompanhado de outros elementos de convicção que efetivamente indiquem sua necessidade”(Doc. 1.112, fl. 12).
Pede, o conhecimento e o provimento do recurso para (Doc. 1.112, fls. 37-38):

a) reformar a r. sentença de 1º grau, haja vista as diversas nulidades suscitadas pela defesa: 
b) a absolvição do delito de ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, haja vista não restar devidamente demonstrado a estabilidade, a permanência e a divisão de tarefas, entre os agentes, sendo o apelante o único responsável pelo comércio dos entorpecentes; b.1) o reconhecimento da quebra da cadeia de custódia da prova; 
c) no CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO requer a sua absolvição, haja vista diante do frágil conjunto probatório, bem como pelos documentos anexados nos autos, não restou devidamente configurado que o apelante “ocultou ou dissimulou” quaisquer origens de seus bens; 
d) seja reconhecido a falsidade do depoimento prestado pelo GCM Daniel Adriano, bem como a violação no tocante ao seu depoimento extrajudicial, haja vista que não foi realizado na presença de profissional idôneo, haja vista que o próprio GCM não soube informar quem “digitou” o que ali estava escrito, devendo ser considerado “denunciação caluniosa” praticadas pelos GCMs, e por consequência oficializado a Prefeitura Municipal de Tatuí, bem como a Corregedoria da Guarda Municipal, para procedimento investigativo administrativo em desfavor dos agentes; 
e) a redução das penas, tendo em vista que o critério utilizado se encontra desprovido de adequada fundamentação, acrescentando, quanto ao injusto previsto na Lei de Drogas;, especificamente nos acréscimos do delito de tráfico de drogas. 
O Tribunal de origem negou seguimento ao recursos quanto ao Tema 661 da Repercussão Geral. No mais, não os admitiu aos fundamentos de que (i) incidem as Súmulas 279 e 284/STF e (ii) a análise das questões suscitadas demandaria o revolvimento de fatos e provas (Doc. 1.125). 
No Agravo, os recorrentes não refutam a ocorrência dos óbices processuais (Docs. 1.133 e 1.138).
É o relatório.

Por oportuno, analisarei os recursos conjuntamente.
Inicialmente, verifica-se que os recorrentes não impugnaram integralmente os fundamentos das decisões que inadmitiram os recursos, aptos, por si sós, para sua manutenção. Assim, na hipótese, incide o óbice da Súmula 283 desta CORTE (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles).
Além disso, os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação da parte recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
Eis os fundamentos dos recorrentes para sustentar a existência de repercussão geral da matéria (Docs. 1.098, fls. 4-5 e 1.102, fl. 4):

REPERCUSSÃO GERAL  
O caso em tela versa sobre o delito de tráfico de drogas e o delito de integrar organização criminosa, o que conforme se extrai a questão possui relevância social e jurídica e tem potencialidade a atingir um significativo número de pessoas na medida em que a latente transgressão ao dispositivo constitucional, da qual resguarda o direito ao seu reconhecimento de forma constitucional.
No campo da repercussão jurídica o caso dos autos é inequivocamente relevante, pois a violência às garantias individuais asseguradas a recorrente está sendo aviltada pelas decisões recorridas, em desrespeito claro ao direito de constitucional, criando-se situações que além e minar por completo o direito de defesa da parte, tem-se o uso do processo de maneira torta para favorecer uma das partes em detrimento da outra, em comportamento que chega, data máxima vênia, as raias do absurdo e da antijuridicidade, em quebra abrupta ao devido processo legal.

Em que pese o esforço argumentativo da parte recorrente, entendo que não houve demonstração adequada da presença de repercussão geral, razão pela qual incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Mesmo que superados esses graves óbices, no caso dos autos, o acolhimento da pretensão recursal passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário), circunstância que também inviabiliza o conhecimento do recurso.
Além disso, o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas).
Em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente.
Por fim, no que tange a argumentação a respeito da dosimetria da pena, esta CORTE, no julgamento do AI 742.460-RG, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 25/9/2009, submetido ao rito da repercussão geral (Tema 182/RG), fixou tese no sentido de que:    

 A questão da adequada valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.      

O acórdão do referido paradigma recebeu a seguinte ementa:    

RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. Fixação da pena-base. Fundamentação. Questão da ofensa aos princípios constitucionais da individualização da pena e da fundamentação das decisões judiciais. Inocorrência. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Agravo de instrumento não conhecido. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que verse sobre a questão da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, porque se trata de matéria infraconstitucional.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO AOS AGRAVOS.
 Publique-se.
Brasília, 12 de janeiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente